Tribunal: TJMT
Processo: 1047330-69.2020.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047330-69.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS JOSE DA SILVA - CPF: 395.846.661-34 (APELANTE), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), JOCILENE RODRIGUES DE ASSUNCAO - CPF: 692.033.261-20 (APELANTE), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO), ELIZABETH APARECIDA UGOLINI - CPF: 000.940.821-54 (APELANTE), RAFAEL SALEM GONCALVES PIMENTA - CPF: 039.256.911-62 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 011.183.301-96 (ADVOGADO), LAZARO ROMUALDO GONCALVES DE AMORIM - CPF: 378.559.721-53 (APELANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), SUED LUZ - CPF: 826.158.611-15 (APELANTE), KELLY MENDES DA SILVA - CPF: 016.932.761-27 (ADVOGADO), MARCELO CATALANO CORREA - CPF: 088.972.608-61 (APELANTE), IZADORA FIGUEIREDO SGUAREZI - CPF: 057.100.711-29 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), ANDERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 033.711.371-80 (ADVOGADO), MARCOS MORENO MIRANDA - CPF: 230.140.591-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MARCOS JOSE DA SILVA - CPF: 395.846.661-34 (APELADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), JOCILENE RODRIGUES DE ASSUNCAO - CPF: 692.033.261-20 (APELADO), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO), SUED LUZ - CPF: 826.158.611-15 (APELADO), KELLY MENDES DA SILVA - CPF: 016.932.761-27 (ADVOGADO), MARCELO CATALANO CORREA - CPF: 088.972.608-61 (APELADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), IZADORA FIGUEIREDO SGUAREZI - CPF: 057.100.711-29 (ADVOGADO), ELIZABETH APARECIDA UGOLINI - CPF: 000.940.821-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM OS RECURSOS INTERPOSTOS POR MARCOS JOSE DA SILVA E LÁZARO ROMUALDO GONCALVES DE AMORIM, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO POR MARCOS MORENO MIRANDA E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONVÊNIOS FIRMADOS PELA FAESPE. EMPRESA DE FACHADA. DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ADESÃO CONSCIENTE DE PARTE DOS DEMANDADOS. RESPONSABILIZAÇÃO MANTIDA APENAS EM RELAÇÃO AO TITULAR DA EMPRESA FICTÍCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DO RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO À SOLIDARIEDADE QUANDO É POSSÍVEL A INDIVIDUALIZAÇÃO. RECURSOS DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE PROVIDOS E RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações interpostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por Marcos José da Silva, Marcos Moreno Miranda e Lázaro Romualdo Gonçalves de Amorim contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, reconhecendo a ocorrência de dano ao erário decorrente da execução dos Convênios n.º 001/2014 e n.º 002/2015, firmados pela Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual – FAESPE, e condenando parte dos demandados pelas sanções previstas na Lei n.º 8.429/1992.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por alegada deficiência de fundamentação, ausência de individualização das condutas e utilização indevida de elementos inquisitoriais; (ii) saber se restou comprovado o dolo específico exigido pela Lei n.º 14.230/2021 para a configuração dos atos de improbidade administrativa imputados aos demandados; (iii) saber se os corréus absolvidos devem ser condenados pelos fatos apurados; e (iv) saber se as sanções impostas ao proprietário da empresa individual envolvida no ilícito observam os critérios de proporcionalidade e individualização da responsabilidade.

III. Razões de decidir

A sentença observou os requisitos dos arts. 93, IX, da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil, apresentando fundamentação suficiente, individualização das condutas atribuídas aos demandados e apreciação motivada do conjunto probatório, inexistindo vício apto a ensejar sua nulidade.

Após a vigência da Lei n.º 14.230/2021 e conforme a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199 da Repercussão Geral, a configuração dos atos de improbidade administrativa exige a demonstração de dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito previsto na norma.

O acervo probatório revelou que a empresa individual utilizada no esquema ilícito não possuía atividade empresarial efetiva, foi constituída para conferir aparência de legalidade aos pagamentos realizados pela FAESPE e recebeu recursos públicos sem a correspondente prestação dos serviços contratados, circunstâncias corroboradas por relatórios investigativos, movimentações financeiras e confissão judicial do próprio requerido.

6.

A prova produzida demonstrou a participação consciente do proprietário da empresa individual na estrutura fraudulenta utilizada para viabilizar o desvio de recursos públicos em conluio com funcionário terceirizado do TCE/MT, justificando a manutenção de sua responsabilização por ato de improbidade administrativa causador de dano ao erário.

7.

Em relação aos demais demandados, embora tenham participado de atos formais relacionados à execução contratual, não foram produzidas provas suficientes de adesão consciente ao esquema fraudulento, percepção de vantagem indevida, vínculo financeiro com os recursos desviados ou ajuste prévio com os efetivos beneficiários do ilícito, inexistindo demonstração do dolo específico exigido pela legislação vigente.

8.

A mera vinculação funcional, a subscrição de documentos administrativos ou a prática de atos formais desacompanhados de elementos concretos de participação consciente no resultado ilícito não autorizam a condenação por improbidade administrativa.

9.

A vedação à solidariedade introduzida pelo art. 17-C, § 2º, da Lei n.º 8.429/1992 impõe a individualização do ressarcimento quando possível delimitar a participação de cada agente, devendo a apuração do efetivo proveito econômico obtido pelo condenado ocorrer em liquidação de sentença.

10.

A multa civil deve guardar correspondência com o benefício patrimonial efetivamente auferido, a ser apurado em fase liquidatória, permanecendo adequada a sanção de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios pelo prazo de dez anos, em razão da elevada reprovabilidade da conduta.

IV. Dispositivo e tese

Preliminares rejeitadas. Recursos dos demandados parcialmente providos. Recurso ministerial desprovido.

Tese de julgamento:

A configuração do ato de improbidade administrativa, após a Lei n.º 14.230/2021, exige prova concreta do dolo específico, não sendo suficiente a mera participação formal do agente em procedimentos administrativos posteriormente considerados irregulares.

A subscrição de documentos administrativos ou a prática de atos relacionados à execução contratual, desacompanhadas de prova de adesão consciente ao resultado ilícito, não autorizam a condenação por improbidade administrativa.

Demonstrada a utilização de empresa de fachada para justificar pagamentos por serviços inexistentes, com recebimento direto de recursos públicos e participação consciente na fraude, resta caracterizado o ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 da Lei n.º 8.429/1992.

A vedação à solidariedade prevista no art. 17-C, § 2º, da Lei n.º 8.429/1992 impõe a individualização do ressarcimento ao erário sempre que possível delimitar a participação e o benefício econômico obtido por cada agente, quando possível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por Marcos José da Silva, Marcos Moreno Miranda e Lázaro Romualdo Gonçalves de Amorim contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento ao Erário ajuizada em decorrência de supostas irregularidades verificadas na execução dos Convênios nº 02/2015 e nº 001/2014, firmado no âmbito da Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual – FAESPE, envolvendo recursos públicos oriundos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e do Tribunal de Contas do Estado.

Consta da inicial que os requeridos teriam participado de esquema voltado ao desvio de recursos públicos mediante a emissão de documentos destinados a conferir aparência de legalidade a serviços não executados, razão pela qual o Ministério Público postulou a condenação dos demandados pelas sanções previstas na Lei n.º 8.429/1992, além do ressarcimento integral dos danos causados ao erário.

Ao final da instrução, o Juízo de origem reconheceu a prática de ato de improbidade administrativa causador de dano ao erário por Marcos José da Silva, Marcos Moreno Miranda, Lázaro Romualdo Gonçalves de Amorim e Cláudio Roberto Borges Sassioto, condenando-os ao ressarcimento dos prejuízos causados, ao pagamento de multa civil, à proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais e creditícios, bem como à suspensão dos direitos políticos nos limites estabelecidos na sentença. Em contrapartida, julgou improcedentes os pedidos formulados em face de Marcelo Catalano Correa, Sued Luz, Jocilene Rodrigues de Assunção e Elizabeth Aparecida Ugolini.

Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação buscando a reforma parcial da sentença para que sejam condenados Marcelo Catalano Correa, Jocilene Rodrigues de Assunção, Elizabeth Aparecida Ugolini e Sued Luz, sustentando que o conjunto probatório demonstraria a participação dos recorridos nas irregularidades relacionadas à execução do convênio, na prestação de contas e no desvio de recursos públicos, havendo elementos suficientes para o reconhecimento do dolo e da responsabilização por improbidade administrativa.

Por sua vez, Marcos José da Silva interpôs recurso de apelação postulando a reforma integral da sentença condenatória, sustentando, em síntese, a ausência de comprovação do dolo específico exigido pela Lei n.º 14.230/2021, a inexistência de participação consciente em qualquer esquema fraudulento, a ausência de nexo causal entre sua atuação e o alegado prejuízo ao erário, bem como a insuficiência probatória para amparar a condenação.

Também apelou Marcos Moreno Miranda, requerendo a reforma da sentença para afastar sua responsabilização por ato de improbidade administrativa e as sanções impostas, ao argumento de inexistência de demonstração do elemento subjetivo necessário à configuração do ilícito e insuficiência do acervo probatório para sustentar a condenação.

Lázaro Romualdo Gonçalves de Amorim, igualmente inconformado, interpôs apelação sustentando a ausência de prova de dolo específico, a inexistência de nexo causal entre sua conduta e o alegado dano ao erário, bem como a impossibilidade de manutenção das sanções aplicadas, requerendo a integral reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pelos recorridos e pelo Ministério Público, pugnando, em síntese, pela manutenção da sentença nos pontos impugnados e pelo desprovimento dos recursos adversos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, apresentou parecer sobre as insurgências deduzidas, destacando que a ação decorre de esquema estruturado de desvio de recursos públicos por intermédio da FAESPE e de empresas utilizadas para justificar serviços não efetivamente prestados e, assim, deveria ser provido o recurso ministerial e negado provimentos aos recursos dos requeridos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por Marcos José da Silva, Marcos Moreno Miranda e Lázaro Romualdo Gonçalves de Amorim, bem como pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa.

O Juízo de origem reconheceu a prática de ato de improbidade administrativa causador de
dano
ao erário
,
previsto no art. 10,
caput
, da Lei n.º 8.429/1992
,
por Marcos José da Silva, Marcos Moreno Miranda, Lázaro Romualdo Gonçalves de Amorim
e Cláudio Roberto Borges
Sassioto
. Em contrapartida, julgou improcedentes os pedidos formulados em face de Marcelo Catalano Correa, Sued Luz,
Jocilene
Rodrigues de Assunção e Elizabeth Aparecida Ugolini
,
ao fundamento de inexistirem provas suficientes da prática de ato ímprobo doloso
.

Os requeridos
Marcos José da Silva, Cláudio Roberto Borges
Sassioto
, Marcos Moreno Miranda e Lázaro Romualdo Gonçalves de Amorim,
foram condenados as seguintes sanções:
ao ressarcimento solidário do dano ao erário no valor de R$ 116.010,00, observadas as limitações individuais fixadas para Marcos José da Silva (R$ 59.280,00) e Lázaro Romualdo Gonçalves de Amorim (R$ 76.490,00); ao pagamento de multa civil; à proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios pelo prazo de dez anos; e, especificamente em relação a Marcos José da Silva e Cláudio Roberto Borges
Sassioto
, à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de oito anos.

Os demandados condenados sustentam, em síntese, a inexistência de dolo, a ausência de comprovação de participação consciente nos fatos descritos na petição inicial e a insuficiência do acervo probatório para amparar a condenação por ato de improbidade administrativa. O Ministério Público, por sua vez, interpôs recurso visando à reforma parcial da sentença para que também sejam condenados Marcelo Catalano Correa, Sued Luz,
Jocilene
Rodrigues de Assunção e Elizabeth Aparecida Ugolini, ao argumento de que o conjunto probatório demonstra a participação destes na prática dos atos ímprobos apurados. Lázaro, além de insurgir-se contra o mérito da condenação, suscita preliminar de nulidade da sentença por alegada deficiência de fundamentação e contradição interna. Por fim, Lázaro e Marcos Moreno requerem a redução das sanções aplicadas, sob o fundamento de desproporcionalidade das penalidades impostas.

Preliminar nulidade por suposta ausência de fundamentação adequada e contradição interna da sentença

As preliminares de nulidade suscitadas pelo
apelante
Lazaro

não merecem acolhimento.

Inicialmente, afasta-se a alegação de nulidade por suposta ausência de fundamentação adequada e contradição interna da sentença. A decisão recorrida observou o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489 do Código de Processo Civil, expondo de forma clara os fundamentos fáticos e jurídicos que conduziram à condenação do apelante
La
. A magistrada singular examinou individualmente a situação de cada requerido, explicitando as razões pelas quais concluiu pela ausência de dolo em relação a Sued Luz, Marcelo Catalano Corrêa,
Jocilene
Rodrigues de Assunção e Elizabeth Aparecida Ugolini, ao mesmo tempo em que reconheceu a presença do elemento subjetivo na conduta de Marcos José da Silva, Cláudio Roberto Borges
Sassioto
, Marcos Moreno Miranda e Lázaro Romualdo Gonçalves de Amorim.

Não procede a alegação de nulidade por suposta contradição interna da sentença. A circunstância apontada pelo apelante
,
consistente no reconhecimento de improcedência em relação a corréus que teriam praticado condutas semelhantes àquela que ensejou sua condenação
,
não configura vício de fundamentação ou incoerência lógica apto a macular o decisum. Trata-se, em verdade, de questão diretamente relacionada ao acerto ou desacerto do juízo de
mérito realizado na origem, a ser examinada quando da análise da responsabilidade individual dos demandados.

Eventual inadequação na valoração das provas ou na conclusão adotada pelo juízo singular quanto à presença do dolo e à participação de determinados corréus não conduz à nulidade da sentença, mas, quando muito, à sua reforma. E, conforme será oportunamente demonstrado no exame meritório, a solução conferida aos corréus absolvidos comporta revisão, porquanto o conjunto probatório revela elementos suficientes para concluir pela participação dolosa de outros agentes inicialmente afastados da condenação.

Assim, a alegada contradição não constitui vício processual, mas matéria inerente ao mérito recursal, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

Igualmente não prospera a alegação de nulidade por ausência de individualização da conduta e do nexo causal. A sentença identificou especificamente os atos atribuídos ao apelante, consignando que ele atestou as notas fiscais n.º 3, 5, 6, 7 e 9 emitidas pela empresa de Marcos Moreno Miranda, tanto no âmbito do Convênio n.º 001/2014 (TCE/MT) quanto do Convênio n.º 002/2015 (ALMT), apontando que tais documentos serviram para conferir aparência de legalidade aos pagamentos efetuados sem a correspondente prestação dos serviços. Também explicitou o vínculo causal entre os atestos realizados e a liberação dos recursos públicos considerados indevidos, circunstância que afasta a alegação de responsabilização genérica ou objetiva.

Além disso, a sentença observou a exigência de individualização imposta pela Lei n.º 14.230/2021, promovendo análise específica da conduta de cada demandado e enquadrando os fatos exclusivamente no art. 10,
caput
, da Lei de Improbidade Administrativa, após examinar a existência de
dano
ao erário e de dolo na atuação dos condenados.

Também não há falar em nulidade pelo alegado uso de elementos inquisitoriais. A condenação não foi amparada exclusivamente em declarações prestadas perante o GAECO ou na confissão de corréu. Ao contrário, a magistrada ressaltou que a confissão de Marcos Moreno Miranda foi ratificada em juízo, sob o crivo do contraditório, e que tal elemento foi corroborado por outras provas produzidas durante a instrução, incluindo depoimentos testemunhais, documentos constantes dos autos, relatórios de atividades, notas fiscais e demais elementos colhidos na fase judicial.

Cumpre consignar
que não há nulidade quando os elementos oriundos da investigação preliminar confirmados por provas produzidas judicialmente, hipótese verificada nos presentes autos. A sentença realizou exame conjunto do acervo probatório e não atribuiu valor decisivo e isolado a elementos extrajudiciais.

Dessa forma, inexistindo ofensa aos
arts
. 93, IX, da Constituição Federal, 371 e 489 do Código de Processo Civil, bem como aos
arts
. 1º e 17 da Lei n.º 8.429/1992, rejeitam-se as preliminares de nulidade suscitadas pelo apelante.

Do mérito

A controvérsia decorre de
ilícitos
identificad
o
s em contratações realizadas pela Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual – FAESPE, custeadas com recursos provenientes do Convênio nº 02/2015, celebrado com a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, e do Convênio nº 001/2014, firmado com o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Em específico ao fato apurado no presente
feito, verificou-se que a empresa individual "Marcos Moreno Miranda 23014059153", de titularidade de Marcos Moreno Miranda, foi contratada pela FAESPE para prestação de serviços de escritório e apoio administrativo vinculados aos referidos convênios
, no entanto, a empresa era ficta e nunca prestou qualquer serviço
.

Inicialmente, a
improbidade administrativa consiste na violação do princípio constitucional da probidade administrativa, que pode ser definido como o dever
do
agente público agir sempre com honestidade, lealdade, decência e honradez na sua relação com a administração pública.

Para a configuração da improbidade administrativa, portanto, é necessário que o agente público aja com má-fé, propósitos maldosos ou desonestidade na condução dos negócios públicos, não bastando a prática de mera ilegalidade, se esta não vem acompanhada daqueles predicados negativos.

Corroborando esta conclusão, após a superveniência da Lei nº 14.230, de 25/10/2021, a Lei nº 8.429/92, que dispõe sobre a ação de improbidade administrativa, passou a exigir a comprovação de dolo específico para o enquadramento do agente
público em todas as condutas ímprobas tipificadas nos
arts
. 9º, 10 e 11 da LIA, dentre outras alterações relevantes.

Nesse viés, após diversas controvérsias sobre a aplicação das novas disposições inseridas à Lei 8.429/92, o STF julgou o Tema de Repercussão Geral 1199, fixando as seguintes teses:

“1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

Empós as alterações promovidas na LIA, Marçal
Justen
Filho discorre sobre a exigência de dolo específico:

“(...) 13.2 A exigência do dolo

Um dos núcleos da reforma promovida pela Lei 14.230/2021 consistiu em afirmar que a improbidade somente se configura nos casos de conduta dolosa. O elemento subjetivo do tipo da improbidade é o dolo. Isso significa a consciência do sujeito quanto à antijuridicidade de sua conduta e a vontade de praticar a ação ou a omissão necessária à consumação da infração.

13.3 A intencionalidade da prática do ato reprovável

Apenas existe improbidade nos casos em que o agente estatal tiver consciência da natureza indevida da sua conduta e atuar de modo consciente para produzir esse resultado. Ou seja, a improbidade é uma conduta necessariamente dolosa. Assim se impõe porque a configuração da desonestidade depende da consciência e da vontade de violar um dever moral.

(...)

14 Ainda a identificação do dolo

A Lei 14.230/2021 preocupou-se em definir o próprio conceito de dolo, de modo a evitar a prevalência do entendimento de que bastaria a voluntariedade do agente.

14.1 A consciência e a vontade de produzir o resultado danoso

O dolo se configura não apenas como a vontade livre de praticar um ato subsumível à tipificação material prevista em lei. É indispensável a
consciência quanto à ilicitude e a vontade de produzir o resultado reprovado pela ordem jurídica.

Um exemplo permite compreender a questão. Configura-se improbidade quando o agente deixar indevidamente de promover licitação, de modo a gerar um prejuízo para a Administração (art. 10, inc. VIII, da Lei 8.429). Essa hipótese de improbidade exige a presença de um elemento subjetivo reprovável relativo a essa situação de causalidade material.

Deve existir a consciência não apenas de que a licitação era necessária. Mais ainda, é indispensável a vontade de praticar uma conduta indevida apta a causar o resultado antijurídico. Se o sujeito tinha consciência e vontade de praticar a conduta (contratação sem a necessária licitação), mas sem se orientar a produzir o resultado específico (prejuízo para o erário ou benefício a um particular), então a improbidade não está configurada.

Isso não significa que a ausência de licitação, numa hipótese em que seria necessária, configure conduta lícita, se o vício de conduta do agente público não estiver acompanhado de dolo. Esse ato poderá ser ilegal e, eventualmente, invalidável, a depender das circunstâncias. Caberá a responsabilização do agente infrator. O que se
afirma
é que não existirá nem improbidade nem crime na hipótese de conduta não eivada de dolo.

(...)

Dito de outro modo, o elemento subjetivo reprovável (dolo ou culpa) não é presumido. É indispensável a avaliação da conduta adotada pelo sujeito para reconhecer a existência da culpa ou do dolo. (...)”.
1

De igual modo, Rafael de Oliveira Costa e Renato Kim Barbosa descrevem sobre a exigência de dolo a partir da vigência da Lei 14.230/2021:
2

“(...) A caracterização do ato de improbidade administrativa depende, a partir do advento da Lei n. 14.230/21, da presença do elemento subjetivo dolo na conduta perpetrada pelo sujeito ativo.

Dolo é a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei. Não basta, portanto, a voluntariedade do agente. É necessário que o agente público deseje praticar a conduta e alcançar determinado resultado (...)

Com efeito, o dolo é componente subjetivo da conduta, composto por dois elementos: o volitivo, ou seja, a vontade de praticar a conduta prevista na norma, e o intelectivo, traduzido na consciência da conduta e do resultado.

Não se admite, diferentemente do que ocorre na Lei Anticorrupção, a responsabilidade objetiva no âmbito da Lei n. 8.429/1992. Nem se admite, ainda, a prática do ato a título de culpa, como permitido no artigo 186 do Código Civil.

Por derradeiro, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Do mesmo
modo, reforça-se a necessidade de haver dolo e não apenas uma mera voluntariedade. (...)”.

Acerca de como conferir se há dolo ou não do agente público, ensina Marçal:

“(...) 15.2 Os meios de prova: indícios e presunções

Isso não significa a vedação à prova indireta. A avaliação do elemento subjetivo, em situações concretas de improbidade, far-se-á usualmente mediante elementos probatórios indiretos.
Não se exige que o agente manifeste formal e diretamente uma intenção reprovável
.

Assim,
é perfeitamente cabível inferir o elemento subjetivo do agente a partir das diversas manifestações de sua atuação – tenham sido elas anteriores, concomitantes ou posteriores à consumação do evento material danoso
.

A presença do dolo, por exemplo, poderá ser evidenciada mediante a constatação de
condutas que demonstrem a consciência e a vontade de produzir o
resultado final
antijurídico
. Isso compreende uma ampla série de questões. Assim, é pertinente estabelecer uma comparação entre as condutas anteriores e posteriores do sujeito. É relevante examinar os padrões de soluções adotados pela instituição em hipóteses similares.

Também interessa verificar se existiu aprovação pelos órgãos de controle à conduta adotada. Não é cabível reputar presente o elemento doloso quando o sujeito tiver adotado exatamente a mesma conduta que sempre fora praticada e que merecera aprovação de órgãos de controle. Isso não impede o reconhecimento da irregularidade da conduta, mas exclui a presença de elemento subjetivo reprovável.
(...)”
3
- grifo e destaque nosso

Ademais, é cediço que no tema 1397 do Superior Tribunal de Justiça o Superior tribunal de Justiça analisará quanto a exigência do dolo específico para a configuração de ato de improbidade administrativa para os casos em andamento após a vigência da Lei 14.230/2021, contudo, não houve determinação de suspensão nacional dos processos que tratam da mesma matéria, havendo a possibilidade de julgamento de casos análogos.

Dessa forma, considerando que análise em relação ao dolo específico é mais benéfica aos réus, proceder-se-á a análise se aferindo a existência de dolo específico, o qual entendo que deve ser aferido com base na narrativa dos fatos e nas provas produzidas nos autos, avaliando-se os comportamentos adotados pelos réus para confirmar se tinham
consciência
, a
vontade de praticar a ilicitude
e
alcançar o resultado específico
-
enriquecimento ilícito,
dano
ao erário ou infringência aos princípios da Administração Pública
.

No caso em análise,

a prova produzida é robusta e converge para a demonstração da inexistência da efetiva prestação dos serviços contratados pela empresa
individual
de Marcos Moreno Miranda.

Os relatórios produzidos pelo GAECO revelaram que a
citada
empresa individual não possuía sede empresarial em funcionamento. As diligências realizadas pelos investigadores constataram a inexistência do estabelecimento indicado como endereço da empresa
.
Além disso, constatou-se que a constituição da empresa ocorreu apenas em fevereiro de 2016, precisamente no período em que passou a receber recursos oriundos da FAESPE vinculados aos Convênios nº 02/2015 e nº 001/2014
(ID.
335115494)
.

A análise financeira igualmente reforça a conclusão empresa de fachada, criada com o objetivo de desvio de recursos públicos. Verificou-se que os valores creditados na conta bancária da empresa tinham origem essencialmente nos repasses efetuados pela FAESPE, inexistindo atividade empresarial autônoma apta a justificar a movimentação financeira observada. Apurou-se, ainda, que parcela substancial dos recursos recebidos era imediatamente transferida para a conta pessoal de Cláudio Roberto Borges
Sassioto
(
réu que firmou termo de ajustamento de conduta
homologado judicialm
en
te
,
após a sentença)
.

Tais circunstâncias se mostram incompatíveis com a alegada prestação dos serviços que fundamentaram os pagamentos realizados pela FAESPE decorrentes dos convênios em análise, constituindo relevante elemento probatório acerca da irregularidade das contratações examinadas.

Corroborando as conclusões dos relatórios produzidos pelo GAECO, as próprias declarações prestadas por Marcos Moreno Miranda
, proprietário da empresa,
evidenciam que os serviços
conveniados
não foram efetivamente
executados
, visto que informou que constituiu a empresa a pedido de Claudio e
que de fato nunca existiu
.

Em juízo Marcos
Moreno
informou
ainda
que nunca trabalhou para os convênios em análise, esclareceu que apenas assinava os relatórios que lhe passavam. Esclareceu que nunca trabalhou no TCE/MT e em relação a Assembleia
afirmou
que trabalh
ado
de
novembro a março
,

datas divergentes a
os serviços pagos a sua empresa pela FAESPE correspondente ao convênio
, que correspondem
especificamente
aos meses de
meses de abril/2016, maio/2016

e julho/2016 (Ids. 40153342
–
pág.
3 e 6,
40153348
– pág. 1 e
335116670)
.

Ademais, consta no relatório do GAECO que o último emprego formal de Marcos Moreno foi no ano de 2013, na Prefeitura Municipal de Várzea Grande (ID. 335115485 – pág. 7
).

Assim, e
mbora o requerido afirme em seu depoimento que trabalhou na Assembleia Legislativa
,
constata-se
que
as datas mencionadas
não correspondem aos períodos dos
relatórios de atividades
de sua empresa relacionados a
o Convênio n°002/2015 – ALMT
, bem como não consta qualquer vínculo de trabalho pessoal com a AL/MT
.

A inexistência da prestação dos serviços, portanto, não decorre de mera presunção, mas de um conjunto harmônico de elementos probatórios formado por relatórios investigativos, análise financeira, diligências de campo, prova oral e demais elementos produzidos ao longo da instrução processual.

O argumento defensivo parte da premissa equivocada de que apenas o destinatário final dos valores poderia ser responsabilizado. Entretanto, a prova produzida demonstra que a empresa Marcos Moreno Miranda figurou como contratada da FAESPE, recebeu diretamente os recursos públicos e serviu de suporte formal para os documentos utilizados na justificativa dos pagamentos realizados, sem a contraprestação de serviços. Assim, o apelante Marcos Moreno promoveu a abertura de empresa de fachada para utilizá-la como mecanismo para viabilizar a circulação dos valores desviados do erário do TCE e AL/MT.

Não se trata, portanto, de mera irregularidade administrativa ou de deficiência na execução contratual. A confissão de Marcos Moreno, aliada aos elementos documentais e financeiros produzidos nos autos, evidencia sua participação consciente na estrutura criada para justificar pagamentos decorrentes de serviços não efetivamente prestados, bem como o conluio mantido com Cláudio Roberto Borges
Sassioto
,
funcionário terceirizado do TCE/MT,
verdadeiro destinatário
da maior parte
dos recursos desviados.

A circunstância de parcela substancial dos recursos ter sido posteriormente transferida a Cláudio Roberto Borges
Sassioto
não descaracteriza a participação de Marcos Moreno Miranda. Ao contrário, reforça a conclusão de que a empresa de sua titularidade foi utilizada como instrumento para recepção, trânsito e posterior dispersão dos recursos públicos provenientes da FAESPE.

Diante desse cenário, permanece hígida a conclusão sentencial quanto à configuração do ato de improbidade administrativa praticado por Marcos Moreno Miranda.

Diversa, contudo, é a situação de Marcos José da Silva, Lázaro Romualdo Gonçalves de Amorim, Marcelo Catalano Correa e Sued Luz.

É incontroverso nos autos que tais requeridos subscreveram documentos atestando a execução de serviços atribuídos à empresa individual de Marcos Moreno Miranda. Todavia, a existência desses atestos não conduz automaticamente à conclusão de que participaram conscientemente do esquema fraudulento posteriormente revelado.

A condenação por improbidade administrativa exige demonstração inequívoca do dolo, consistente na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na norma, não sendo admissível sua extração sua verificação da prática de atos administrativos relacionados ao procedimento investigado.

Embora os atestos subscritos pelos requeridos possam indicar
negligência,
falha administrativa ou deficiência na verificação da execução contratual, o conjunto probatório não demonstra com a segurança necessária para a condenação de que eles tenham participado das tratativas mantidas entre Marcos Moreno Miranda e Cláudio Roberto Borges
Sassioto
, tampouco que possuíssem conhecimento acerca
do desvio desses
recursos
públicos
.

Acresce-se a este ponto que não se observa nos autos qualquer elemento probatório apto a evidenciar o recebimento de vantagem patrimonial por Marcos José da Silva, Lázaro Romualdo Gonçalves de Amorim, Marcelo Catalano Correa ou Sued Luz. Igualmente inexiste prova de movimentação financeira incompatível, transferência bancária oriunda dos valores desviados, participação na contratação da empresa de Marcos Moreno Miranda ou envolvimento na distribuição dos recursos posteriormente repassados a Cláudio Roberto Borges
Sassioto
.

Também não prova direta de ajuste prévio, combinação, associação ou qualquer espécie de conluio desses requeridos com Cláudio Roberto Borges
Sassioto
ou Marcos Moreno Miranda.

Em verdade, a responsabilização imposta a Marcos José da Silva e Lázaro Romualdo Gonçalves de Amorim, e pretendida pelo Ministério Público em relação a Marcelo Catalano Correa e Sued Luz, decorre de inferência construída a partir
da circunstância de terem atestado a execução dos serviços posteriormente considerados inexistentes.

Quanto
a Marcos da Silva a sentença apontou que
a
testemunha João Paulo Silva Queiroz, que também teve sua empresa utilizada
no mesmo esquema (fato apurado em outro processo), em sua oitiva ao
ser questionad
o

sobre para
quem Cláudio
Sassioto
destinava os valores

desviados, mencionou expressamente o "Marcos", "diretor do Tribunal de Contas"
.

Em relação a esse apontamento, cumpre observar que a testemunha João Paulo Silva Queiroz, ao ser questionada acerca da destinação dos valores desviados por Cláudio Roberto Borges
Sassioto
, mencionou Marcos José da Silva, então diretor do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Todavia, o conteúdo dessa declaração não se refere aos fatos objeto da presente demanda, mas a esquema diverso investigado em outro processo, no qual a própria empresa da testemunha teria sido utilizada de forma semelhante.

Desse modo, embora a referência recaia sobre Marcos José da Silva, a declaração não possui aptidão para demonstrar sua participação nos desvios relacionados aos Convênios n.º 02/2015 e n.º 001/2014,
envolvendo a empresa de Marcos Moreno,
objeto destes autos. Não há elementos que permitam estabelecer vínculo concreto entre a narrativa apresentada pela testemunha e os fatos específicos aqui investigados, tampouco identificar que eventual repasse de valores mencionado em seu depoimento guardasse relação com os recursos provenientes da FAESPE analisados nesta ação.

Assim, o referido elemento probatório não é suficiente para comprovar a participação de Marcos José da Silva no esquema fraudulento apurado nestes autos, sobretudo porque não veio acompanhado de provas documentais, financeiras ou testemunhais capazes de corroborar sua efetiva atuação nos desvios de recursos vinculados aos convênios
e empresa
em discussão.

Isso porque
, como acima apontado, após as alterações promovidas pela Lei n.º 14.230/2021 e o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199 da Repercussão Geral, a improbidade administrativa exige-se demonstração concreta da adesão consciente do agente ao resultado ilícito, circunstância não evidenciada no presente caso.

A prova produzida permite concluir que Marcos Moreno Miranda e Cláudio Roberto Borges
Sassioto
atuaram conjuntamente na operacionalização da
fraude
, utilizando da empresa de Marcos Moreno
. Contudo, não permite afirmar, com o mesmo grau de certeza, que Marcos José da Silva, Lázaro Romualdo Gonçalves de Amorim, Marcelo Catalano Correa e Sued Luz integravam essa mesma estrutura ou tinham conhecimento da verdadeira finalidade das contratações realizadas.

Ausente prova de participação nas tratativas fraudulentas, de obtenção de proveito econômico, de vínculo financeiro com os valores desviados ou de ajuste prévio com os efetivos beneficiários do esquema, não se encontra caracterizado o dolo específico exigido pela Lei de Improbidade Administrativa.

Por essa razão, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados em face de Marcos José da Silva e Lázaro Romualdo Gonçalves de Amorim, bem como a manutenção da improcedência já reconhecida em favor de Marcelo Catalano Correa e Sued Luz.

E
m relação a
Jocilene
Rodrigues de Assunção e Elizabeth Aparecida Ugolini
, o
Ministério Público sustenta que
Jocilene
Rodrigues de Assunção participou do esquema investigado em razão de sua atuação como responsável pela contratação dos convênios pela FAESP, bem como pelo fato de manter vínculo conjugal com Marcos José da Silva à época dos acontecimentos.

Todavia, embora os autos demonstrem sua vinculação à
FAESP
e a existência do relacionamento conjugal apontado pelo Ministério Público, não foi produzida prova suficientemente robusta de que tenha participado da elaboração
ou participação nos convênios
fraudulentos, da autorização dos pagamentos, da movimentação dos recursos provenientes da FAESPE ou da destinação dos valores posteriormente considerados irregulares.

A condenação, nessas circunstâncias, acabaria fundada predominantemente em sua vinculação pessoal
com um dos requeridos
e
por prestar serviço na FAESP
, o que não se compatibiliza com o regime de responsabilidade subjetiva consagrado pela Lei nº 14.230/2021.

Da mesma forma, em relação a Elizabeth Aparecida Ugolini,
funcionária de instituição financeira na época do fato,
o Ministério Público aponta sua participação na abertura de contas bancárias utilizadas por empresas envolvidas nas investigações
, entre elas, a empresa individual de Marcos Moreno
.

Entretanto, a abertura de contas bancárias constitui ato formal que, isoladamente considerado, não evidencia participação em esquema de desvio de recursos públicos.

Por conseguinte, deve ser mantida a sentença na parte em que julgou
improcedentes os pedidos formulados em face de
Jocilene
Rodrigues de Assunção e Elizabeth Aparecida Ugolini.

Cumpre, por fim,
verificar
o pedido de Marcos Moreno de diminuição de sua penalidade imposta na sentença.

A sentença
determinou o ressarcimento do dano
(R$116.010,00),
em solidariedade, bem como
aplicou multa civil em valor idêntico ao dano causado

e proibição de contratarem com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez (10) anos.

Em relação ao ressarcimento do dano
,

as provas dos autos apontam que a maior parte do
s
valores

de recursos públicos desviados
fo
ram
repassado
s

a

Claudio
Roberto Borges
Sassioto
, o qual

firmou
Acordo de Não Persecução Cível
com
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, ficando
apenas
parte do valor
com
Marcos Moreno.

ALei 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei14.230/2021,em seu art. 17-C,§ 2º,vedou a solidariedade nos seguintes termos: “na hipótese de litisconsórcio passivo, a condenação ocorrerá no limite da participação e dos benefícios diretos, vedada qualquer solidariedade.”

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a aplicabilidade do referido dispositivo, firmou entendimento no sentido de que a vedação à solidariedade no ressarcimento ao erário, decorrente de ato de improbidade administrativa, deve serobservada apenas nas hipóteses em que seja possível individualizar a conduta e delimitar a responsabilidade de cada agente pelos danos causados.Eis a ementa:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FRAUDE EM LICITAÇÃO. ARTS. 9º, 10 E 11 DALIA. APTIDÃO DA INICIAL, ENRIQUECIMENTO, DOLO ESPECÍFICO E DANO.REEXAME DE FATOS E PROVAS.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.INCIDÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021. TIPICIDADE MANTIDA.RESSARCIMENTO DO DANO. SOLIDARIEDADE. MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA.ALTERAÇÃO PARA O MÁXIMO ATUALMENTE PREVISTO. PROVIMENTO PARCIAL.1.(...).7.
O veto à solidariedade contido no art. 17-C, § 2º, da Lei 8.429/1992 deve ser interpretado restritivamente às hipóteses em que, após a análise das participações dos réus, seja viável ao julgador delimitar a responsabilidade de cada um nos danos a serem ressarcidos.

Havendo, no entanto, participações de mesma intensidade entre todos os réus, não sendo possível precisar o quanto dos danos se imputa a cada um deles, senão que
são eles causadores do dano em sua integralidade, incide na espécie a norma contida no e no parágrafo único do art. 942 do Código caput Civil, a qual estabelece que, "se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação"
.
(STJ,
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1485464 - SP (2019/0103288-3), Ministro Paulo Sérgio Domingues, julgado em 08/04/2025)”

Assim, havendo nos autos elementos suficientes para quantificar o proveito econômico obtido por cada corréu e aferir sua participação concreta no resultado lesivo,

impõe-se a individualização da condenação, afastando-se a solidariedade indiscriminada. A adoção dessa orientação preserva os princípios da proporcionalidade, da vedação ao enriquecimento sem causa e dajustiça distributiva na responsabilização civil, assegurando que cada agente responda na exata medida de sua contribuição para o dano.

No presente caso, embora não esteja quantificado o valor efetivamente repassado por Marcos Moreno Miranda a Cláudio Roberto Borges
Sassioto
e o montante que permaneceu em seu patrimônio, tal circunstância poderá ser apurada em fase de liquidação de sentença
, conforme o art. 509, I, do
CPC
,

mediante
a
verifica
ção

d
os extratos bancários em que constam as transações bancárias destinadas a Claudio
.
Assim, mostra-se adequada sua condenação ao ressarcimento do dano ao erário, relegando-se à liquidação a definição do valor correspondente ao proveito econômico por ele efetivamente auferido, em observância ao art. 17-C, § 2º, da Lei n. 8.429/1992.

Quanto a penalidade de multa,
a maior parte do valor
de recursos públicos

desviado
s
fo
ram
repassad
os
ao corréu Cláudio Roberto
, assim caberá a retificação da sentença para
a multa
equivale
r
ao valor do acréscimo patrimonial
de Marcos Moreno
, a ser aferido em fase de liquidação de sentença
.

Por outro lado,
quanto a
sanção de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos
não comporta alteração.
Isso porque a gravidade concreta da conduta permanece elevada, tendo sido demonstrado que o requerido constituiu e disponibilizou empresa individual em seu próprio nome para viabilizar a emissão de notas fiscais ideologicamente falsas e a consequente apropriação indevida de recursos públicos. A pessoa jurídica foi utilizada exclusivamente como instrumento para conferir aparência de legalidade ao esquema fraudulento, circunstância que evidencia elevado grau de
reprovabilidade da conduta e justifica a manutenção integral da referida sanção, necessária para resguardar a Administração Pública e prevenir a reiteração de práticas semelhantes.

Ante o exposto, REJEITO as preliminares suscitadas por Lázaro Romualdo Gonçalves de Amorim e, no mérito
, DOU PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por Marcos José da Silva e Lázaro Romualdo Gonçalves de Amorim, bem como
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de
Marcos Moreno Miranda
e
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para:

a) julgar improcedentes os pedidos formulados em face de Marcos José da Silva e Lázaro Romualdo Gonçalves de Amorim, afastando integralmente as condenações e sanções que lhes foram impostas na sentença;

b) manter a improcedência dos pedidos formulados em favor de Marcelo Catalano Correa, Sued Luz,
Jocilene
Rodrigues de Assunção e Elizabeth Aparecida Ugolini;

c) manter o reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa por Marcos Moreno Miranda, nos termos do art. 10,
caput
, da Lei n. 8.429/1992;

d) reformar parcialmente a sentença quanto às consequências condenatórias impostas a Marcos Moreno Miranda, para afastar a condenação solidária ao ressarcimento do dano ao erário, determinando que a apuração do valor correspondente ao proveito econômico por ele efetivamente auferido seja realizada em fase de liquidação de sentença, nos termos do art.
509, I, do CPC
, c/c

art.
17-C, § 2º, da Lei n. 8.429/1992;

e) reduzir a multa civil aplicada a Marcos Moreno Miranda para
o
valor correspondente ao acréscimo patrimonial efetivamente obtido,
o qual será
apurado em liquidação de sentença;

f) manter a sanção de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 10 (dez) anos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026